Tribunal: TJDFT
Processo: 0737897-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0737897-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAIA SUDOESTE SUPERMERCADOS LTDA AGRAVADO: MAIA SUDOESTE SUPERMERCADOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, oposto por MAIA SUDOESTE SUPERMERCADOS LTDA, contra “sentença” proferida pelo douto Juízo da VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL, consistente em convolar a recuperação judicial da recorrente em falência. Diz a recorrente que a elaboração e aprovação do Plano de Recuperação Judicial é a etapa determinante para o sucesso ou insucesso do processo, tendo em vista que a empresa estabelece alternativas para a geração de recursos financeiros e aperfeiçoamento no fluxo de caixa. Assevera que deixou claro, em seu plano de recuperação judicial, que a alienação judicial de Unidades Produtivas Isoladas ou a venda de ativos de valores significativos seriam essenciais para complementar as projeções de resultados. Afirma que é economicamente viável e deve ser preservada, de acordo com elementos contidos no plano de recuperação homologado, bem como o pagamento antecipado de todo o plano de recuperação judicial. Garante que não descumpriu seu plano aprovado pelos credores e homologado judicialmente, tendo em vista que solicitou a convocação dos credores para pagamento antecipado dentro do período estabelecido na carência. Que nos autos de origem, nenhum credor se insurgiu no processo pleiteando a convolação em falência por inadimplemento das condições previstas no plano de recuperação, tendo em vista que é nítido a capacidade financeira da Agravante para encerrar suas obrigações, sem a necessidade da forma mais gravosa de convolação em falência. Assim, como possui condições de quitar todo o plano de recuperação estabelecido com os credores, não se pode falar em falta de viabilidade, ou de dívidas extraconcursal não constantes no processo. Por fim, diz que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência. Por isso, pede a antecipação inaudita altera pars. Quanto ao mérito, pede a confirmação da liminar com a consequente reforma da sentença que convolou a recuperação judicial em falência. Preparo recursal recolhido (ID 19351914). Eis o resumo dos fatos. Decido. Como se vê, a insurgência da parte agravante é contra decisão do Juízo da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência e Litígios Empresariais do Distrito Federal, consistente em convolar a recuperação judicial da recorrente em falência. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem a probabilidade de provimento do recurso, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, por existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Porém, a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento. O instituto da recuperação existe para salvar empresas que passam por situação difícil e, com o objetivo de se evitar a quebra logo nos primeiros sintomas dos momentos de dificuldade, criou-se a recuperação judicial que, naturalmente, vai exigir um sacrífico bilateral, ou seja, os credores passaram por algumas restrições e, em contrapartida, a recuperanda terá que atender a uma série de condições, sob pena de ter sua falência decretada. De acordo com o art. 73, da Lei 11.101/05, a falência da Sociedade Empresarial pode ser decretada mesmo durante o período de recuperação judicial. Isso é possível quando: a) houver deliberação da assembleia-geral de credores, na forma do art. 42 do mesmo diploma legal; b) não houver a apresentação, pelo devedor, do plano de recuperação no prazo do art. 53 da referida Lei; c) quando houver sido rejeitado o plano de recuperação, nos termos do § 4o do art. 56 da Lei; d) quando houver descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação, na forma do § 1o do art. 61 da Lei de Falências. Por questão lógica, somente se mostra possível a concessão da recuperação judicial, se a sociedade empresarial estiver em funcionamento, de modo a cumprir aquilo que foi estabelecido no plano de recuperação. Na sentença, esclareceu o magistrado de primeira instância que: No caso, todos os estabelecimentos comerciais do Grupo Maia tiveram suas atividades encerradas (como reconhecido pela própria devedora e corroborado pelos administradores judiciais neste e nos demais processos de recuperação judicial das empresas do grupo). Algumas das unidades foram vendidas; outras foram simplesmente desocupadas (em razão de despejo ou falta de renovação de contratos). O fato é que, já há bastante tempo, nenhuma atividade empresarial é exercida pelo Grupo Maia. Portanto, se a sociedade empresarial não possui nenhuma de suas unidades em funcionamento, o que se conclui é que não subsiste razão para se continuar em situação de recuperação judicial porque, um dos objetivos da recuperação é a continuidade da sociedade, gerando empregos, rendendo tributos, etc. Nessa linha, inclusive, foi bastante claro o magistrado sentenciante ao afirmar que: Assim, não há mais empresas (atividades) a serem preservadas no Grupo Maia; não há mais fonte produtora e empregos a serem mantidos; não há mais razões para prosseguimento das ações de recuperação judicial, nem de manutenção do sacrifício assumido pelos credores nos planos de recuperação apresentados pelas empresas devedoras. A solução para o caso, portanto, é a liquidação forçada de todas as empresas do grupo, dando o adequado tratamento jurídico ao que de fato já se operou. Na espécie, é importante destacar que, a convolação da recuperação judicial em falência, independe de requerimento dos credores, como afirma a recorrente. Isso porque, embora seja uma das espécies de decretação da falência (requerimento dos credores), não é a única e, além do fato de que nem todos os credores da pessoa jurídica recuperanda participam das ações de recuperação. Portanto, na situação em concreto, não resta outro caminho, a não ser a deflagração do processo de execução coletiva. Ademais, outro fundamento da sentença para a convolação da recuperação judicial em falência, foi o fato de a recuperanda não cumprir as obrigações assumidas no plano de recuperação durante o período de fiscalização. Desse modo, não se sustenta a tese da recorrente no sentido de que possui condições de quitar todo o plano de recuperação estabelecido com os credores. Isso porque, a análise aqui é natureza objetiva, ou seja, não havendo o fiel cumprimento do plano de recuperação, convola-se a recuperação em falência. Destarte, com base nas razões aqui apresentadas, não vejo razão para reformar a sentença recorrida, pelo menos em sede de antecipação de tutela recursal. Estribado nesses argumentos, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela requerido pela agravante, mantendo, por conseguinte, íntegra a sentença recorrida. Colha-se a manifestação da Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 04 de setembro de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator